Tribunal: TJSP
Processo: 1031583-11.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
CONTRATOS – Ação anulatória e restitutória - Empréstimo com desconto em benefício previdenciário – Inadmissibilidade – Restituição de valores que deverá se dar de forma simples, ante a ausência de má-fé do banco - Sentença parcialmente reformada na linha do voto do Em. Des. Relator Sorteado.
DANOS MORAIS – Inocorrência – Empréstimo consignado alegadamente não realizado – Ausência de

Ementa:
CONTRATOS – Ação anulatória e restitutória - Empréstimo com desconto em benefício previdenciário – Inadmissibilidade – Restituição de valores que deverá se dar de forma simples, ante a ausência de má-fé do banco - Sentença parcialmente reformada na linha do voto do Em. Des. Relator Sorteado.
DANOS MORAIS – Inocorrência – Empréstimo consignado alegadamente não realizado – Ausência de comprovação dos alegados danos – Simples cobrança, sem notícia de outros dissabores – Montante descontado indevidamente em valor baixo frente ao benefício previdenciário percebido pela autora – Consumidor que, ademais, recebeu regularmente os valores mutuados na respectiva conta corrente por meio de transferência eletrônica de fundos (TED), podendo utilizar tal valor para fazer frente ao desfalque - Sentença nessa parte reformada – Apelação parcialmente provida.